Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002388-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DANIELA VANESSA KRILOW DE ABREU - CPF: 043.797.271-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 22/01/2018.

Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico da paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco prescrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Juíza Gisele Alves Silva
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 408-43.2018.811.0045 (cód. 150982), que deferiu o cumprimento de liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública, consistente no fornecimento do medicamento “Enoxaparina Sódica 40MG” a todas as gestantes da rede pública de saúde do Município de Lucas do Rio Verde, que comprovassem o estado gravídico e a necessidade do fármaco, por meio de exames e laudos médicos.

Relata a parte agravante que em virtude da liminar deferida nos autos da Ação Cível Pública no 7923-03.2016.811.0045 (código n.o 134073), a gestante
Daniela Vanessa Krilow de Abreu
, por meio da Defensoria Pública, requereu o cumprimento dessa medida, o que foi deferido nos autos da referida ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Lucas do Rio Verde o fornecimento do aludido medicamento.

Aduz ainda que foi determinada a suspensão de todos os processos que objetiva o fornecimento pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde, substituída pela Portaria n. 2.982, de 26 de novembro de 2009, até que seja julgado em sede de recurso repetitivo.

Indica que esse medicamento não consta na lista da Assistência Farmacêutica do SUS, todavia, alega que o SUS fornece outros medicamentos com o mesmo princípio ativo e que poderiam ser utilizados no tratamento da agravada.

Expõe que a CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia elenca quais substâncias/medicamentos fornecidos pelo SUS poderiam substituí-lo, são eles: Ácido Acetilsalicilico, Heparina Sódica e Varfarina Sódica, de modo que somente seria devida a dispensação do medicamento demandado se demonstrada a sua imprescindibilidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravada, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Assevera que segundo os enunciados 12 e 14, do Conselho Nacional de Justiça, firmada na I Jornada de Direito da Saúde, a inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico. Nesta perspectiva, entende que cabia à agravada demonstrar pontualmente a ineficácia de cada um dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o que não fez.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo para que seja cassada a decisão proferida em primeira instância, que determinou a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, quando outros oferecidos pela rede pública e pelo ente municipal.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido – id. 2345792 -.

Contrarrazões em id. 2601868.

Agravo interno desprovido – id. 25089490 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer que deferiu o cumprimento de liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública, consistente no fornecimento do medicamento “Enoxaparina Sódica” a todas as gestantes da rede pública de saúde do Município de Lucas do Rio Verde, que comprovassem o estado gravídico e a necessidade do fármaco, por meio de exames e laudos médicos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a referida ação contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,

visando o fornecimento do medicamento “
ENOXAPARINA 40 mg”
à paciente
DANIELA VANESSA KRILOW DE ABREU
, necessário durante toda a gestação, por ser portadora de Trombofilia.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, cumpre ressaltar que não cabe a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. no 1.657.156-RJ, haja vista que
o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a tutela de urgência foi concedida em 22/01/2018.

Diante disso,
o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que a gravidez da agravada é de alto risco, restando evidente a necessidade do medicamento.

Em que pese a existência de fármacos similares disponibilizados pelo SUS, é certo que não há como aferir, nesta fase de cognição sumária, se os referidos medicamentos terão eficácia no quadro de gravidez de alto risco, incumbindo ao médico do paciente avaliar o melhor e adequado tratamento para o referido o caso.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável à agravada, a qual possui quadro de gravidez de alto risco, razão pela qual o indeferimento da medida e o regular trâmite da ação sem referido tratamento, poderia ocasionar aborto ou outras consequências no decorrer da gestação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO. O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental. O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o). (Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020